Tribunal: TJMT
Processo: 1006883-14.2024.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006883-14.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 025.630.791-10 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMARILDO FERNANDES - CPF: 920.181.221-34 (ASSISTENTE), DANILLO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 016.659.931-03 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), RUBIS RODRIGUES NUNES - CPF: 630.089.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – HC PRECEDENTE Nº.1030017-82.2024.811.0000 DENEGADO EM 04/12/2024 E SENTENCIADO QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO – PARADOXAL – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES DO STF [
HC Nº.120319] E
STJ [HC Nº.603.774]

–
2.
DOSIMETRIA DA PENA – BASILAR ADEQUADAMENTE FIXADA – ANÁLISE PREPONDERANTE DAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 – EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE (122,518 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA) RECEBIMENTO DE VALORES PARA O TRANSPORTE (R$ 10.000,00) – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 2.088.911) –
3.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS – ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO ESPECIALMENTE MODIFICADO PARA OCULTAR ENTORPECENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 30 DO TJMT – PRECEDENTES DO STF (
HC 209928 E HC 130981)
–

4.

CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À INTERESTADUALIDADE – COMPROVAÇÃO DO TRANSPORTE INTERESTADUAL – CORRETA APLICAÇÃO –
5.
REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO DELITO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

SENTENÇA MANTIDA – . RECURSO DESPROVIDO.

"Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau." (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) (Negritou-se)

A exasperação da pena-base fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas, mostra-se proporcional e adequada quando apreendida quantidade expressiva de entorpecente (122,518 kg de pasta base de cocaína), droga de alto poder lesivo e elevado valor econômico.

O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) demanda o preenchimento cumulativo de requisitos legais, entre os quais a não dedicação a atividades criminosas, circunstância não verificada quando o agente transporta elevada quantidade de droga em veículo especialmente preparado para ocultação do material ilícito, revelando sofisticação na conduta criminosa incompatível com o traficante ocasional.

Comprovado que o entorpecente seria transportado de um Estado para outro (no caso, de Mato Grosso para Goiás), a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 mostra-se correta, sendo desnecessária a efetiva transposição da divisa interestadual, consoante entendimento cristalizado na Súmula 587 do STJ.

"Embora os pacientes sejam primários e pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, a quantidade da droga apreendida justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP." (AgRg no HC 662.667/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)(negritei)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por DIEGO FRANCISCO DE SOUZA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que na ação penal nº 1006883-14.2024.8.11.0004, o condenou a
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 778 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006.

Consta que o recorrente

foi preso em flagrante na data de 26/6/2024 por transportar, entre estados da Federação, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 115 tabletes de pasta base de cocaína, com peso total de 122,518 quilos, ocultados no veículo que conduzia, em compartimentos especialmente preparados para esse fim.

O apelante, em suas razões recursais, pleiteia: 1) a concessão do direito de recorrer em liberdade; 2) a realização de nova dosimetria da pena com a reconsideração de todas as atenuantes, a revogação das agravantes impostas e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; e 3) a alteração do regime de cumprimento da pena imposto para o inicial semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 275374868)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE ADEQUADAMENTE FIXADA. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPROVADA A PRESENÇA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. DESNECESSIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DA DIVISA INTERESTADUAL. SÚM. 587 DO STJ. 2. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O APELANTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 3. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. IMPERTINÊNCIA. ESTABELECIMENTO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO RESGATE DA SANÇÃO RECLUSIVA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR PERSISTIREM AS RAZÕES DA CUSTÓDIA. RÉU PREVENTIVAMENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE REGIME INICIAL FECHADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese: (ID.251510246)

“Consta dos autos do inquérito policial que, na madrugada de 26 de junho de 2024, por volta das 04 h, na BR-070 (Rua Dr. João Ponce de Arruda), no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante por componentes da Polícia Civil transportando, com destino a outro Estado da Federação (no mínimo MT – GO), 115 (cento e quinze) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 122,518 kg (cento e vinte dois quilos, e quinhentos e dezoito gramas), escondidos em caixas de papelão (no assoalho e banco traseiro) no interior do veículo e em compartimentos ocultos especialmente preparados no compartimento de carga (lataria e portas traseiras da caçamba), substância esta de uso proscrito no Brasil e que seria destinada ao comércio ilícito, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujo poder de provocar dependência física e/ou psíquica se faz comprovado pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 162037915). Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado (residente em Cuiabá/MT) transportava os tabletes de droga sobreditos, oriundos da cidade de Várzea Grande/MT, com destino, pelo menos, até a cidade de Aragarças/GO, em um automóvel (Fiat/Toro Volcano AT D4, cor branca, ano 2016, placa PAP-6A23, chassi 988226175HKA62731), cujas substâncias estavam escondidas em vários espaços do veículo. A prática criminosa foi descoberta, pois uma equipe da Polícia Civil, durante deflagração da operação denominada “Carga Pesada”, objetivando abordar veículos com restrições judiciais, montou uma barreira no perímetro urbano da cidade de General Carneiro/MT, sendo que, em dado momento, determinou a parada do veículo ocupado pelo denunciado, que estava com vários materiais domésticos (tipo tralhas para acampamento) no interior da carroceria (com intenção de simular um transporte regular), fato que chamou a atenção dos policiais. Ato contínuo, os policiais civis efetuaram procedimentos de fiscalização e identificação veicular, e imediatamente visualizaram, no assoalho e no banco traseiro do veículo, três caixas grandes de papelão, fechadas e lacradas com fitas adesivas, contendo mais da metade da droga apreendida (73 tabletes de pasta base de cocaína). Indagado pelos policiais, o denunciado admitiu espontaneamente que estava transportando grande quantidade de droga, com destino à cidade de Aragarças/GO. Em razão disso tudo, os policiais encaminharam o denunciado e o veículo até a Delegacia Regional de Barra do Garças/MT, para uma vistoria minuciosa, bem como acionaram a equipe da Politec. Ao inspecionar o compartimento de carga, foi encontrada uma outra parte da droga escondida no interior das duas portas traseiras da carroceria do veículo (mais 13 tabletes de pasta base de cocaína). Ao ser retirado o protetor de caçamba, foi localizado o restante da droga (mais 29 tabletes de pasta base de cocaína), distribuída em vários compartimentos ocultos preparados para o transporte da droga, conhecidos como “mocó”, nas laterais internas da lataria da carroceria, dando um total de 115 tabletes, revestidos em sua maioria com plástico bolha, pesando aproximadamente 123 quilos de pasta base de cocaína. [...] Ao ser interrogado, o denunciado confessou a prática delitiva e deu detalhes do ocorrido, afirmando que reside em Cuiabá/MT e é motorista de aplicativo (Uber), sendo que, durante uma corrida entre as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, um passageiro não identificado lhe contratou para fazer o transporte da expressiva quantidade de droga apreendida, de Várzea Grande-MT até Aragarças-GO, em troca do recebimento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie. Posteriormente, recebeu o adiantamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e, após envio de localização, pegou o veículo, já carregado com os tabletes de droga, no Bairro Primavera da cidade de Várzea Grande/MT, dando-se início à viagem com destino a Aragarças/GO, cidade onde deixaria o veículo com a droga, e retornaria de ônibus para Cuiabá/MT.

Pelo exposto, DIEGO FRANCISCO DE SOUZA está incurso na figura típica capitulada no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual o Ministério Público requer a citação/notificação do denunciado para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei nº 11.343/06, procedendo, em especial, à audiência das testemunhas abaixo arroladas, sendo, ao final, proferida sentença condenatória. Requer, ainda, seja declarado o perdimento dos produtos, bens ou valores apreendidos que foram utilizados na prática de tráfico ilícito de entorpecentes ou mesmo que tenham sido aferidos como resultado da traficância, o que será apurado no decorrer da instrução criminal, nos termos do artigo 60 e seguintes da Lei de Drogas.”

1.DO DIREITO AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSOS EM LIBERDADE

De início, cumpre ressaltar que a questão
relativa ao direito de recorrer em liberdade já foi objeto de decisão monocrática por este relator, proferida em 20/03/2025 (ID. 287125889),

na qual restou indeferido o pedido
.

Não obstante, reafirmo a impossibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante, uma vez que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau.

A sentença condenatória manteve a custódia cautelar do sentenciado com fundamento na garantia da ordem pública, destacando o sofisticado modo de ocultação do produto ilícito, o recebimento de valores para o transporte

(R$ 10.000,00), a quantidade elevada e a qualidade do entorpecente (122,518 kg de cocaína), com veiculo preparado para tanto, e a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação.

Ademais, o apelante respondeu ao processo preso e foi condenado à pena em regime inicial fechado, o que torna contraditória a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Nesse sentido, destaco o posicionamento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau." (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
(Negritou-se)

No mesmo sentido, são os julgados do TJMT:

“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em
liberdade
” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). (...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014).(N.U 1016978-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES.RUI RAMOS RIBEIRO
, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

“Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de
recorrer
em
liberdade
, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.
(N.U 0023983-89.2014.8.11.0055,
DES.JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

“Tendo o agravante permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido
recorrer
em
liberdade
, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois de proferida a sentença de pronúncia” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 196.557/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de setembro de 2024; data da publicação: 18 de setembro de 2024).

(N.U 1012090-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Cito também, que o recorrente já teve o
habeas corpus
precedente nº.
1030017-82.2024.811.0000
examinado e denegado à unanimidade por esta Segunda Câmara Criminal 04/12/2024,
cujo acordão transcrevo
:

“Número Único
: 1030017-82.2024.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (IMPETRANTE), DIEGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 025.630.791-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PACIENTE PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INSENSATEZ JURÍDICA – EXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA/OU INADEQUAÇÃO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – PARADOXO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

O direito de recorrer em liberdade, se afigura como um verdadeiro contrassenso ao beneficiário, pois o mesmo permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada na prolação da sentença.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.” (Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)” (Negritado no original)

Nessa linha intelectiva o pedido de recorrer em liberdade não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Avançando no tema, passo a análise dos pedidos relativos a dosimetria.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, pela fixação de regime prisional semiaberto.

Para a melhor análise, transcrevo a dosimetria da pena, na parte a que alude:

“Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/06, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar o denunciado Diego Francisco de Souza pelo delito supramencionado.

Da dosimetria

Da pena base Quanto à pena-base, os vetores da personalidade, antecedentes, conduta social, culpabilidade, consequências, circunstância e motivos, nada demonstram em desfavor produzido nos autos. O comportamento da vítima, não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Ainda, analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico ter sido apreendido 122,518kg (cento e vinte e dois quilogramas e quinhentos e dezoito gramas) de entorpecente. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei nº. 11.343/06, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores: “[...] 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.” [...] (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). Sendo assim, considerando que foram apreendidos 122,518kg (cento e vinte e dois quilogramas e quinhentos e dezoito gramas) de entorpecente, quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos à análise deste juízo, exaspero a pena-base em 03 (três) anos, eis que a quantidade justifica empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas em patamar superior a 1/6. Nesse sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior à 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 739.111/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)” Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Ausentes as agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo em 1/6 (um sexto) a pena base aplicada. Assim, fixo a pena provisória em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva. O denunciado não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, ante a qualidade extremamente nociva do entorpecente transportado, eis que o réu fez o transporte de 115 tabletes de cocaína, sob promessa de pagamento (R$10.000,00), bem como utilizou veículo modificado especialmente para o transporte de drogas, buscando dificultar eventual fiscalização. Destaca-se a presença do Laudo Pericial Veicular, no qual restou “caracterizado a presença de aberturas na estrutura metálica da caçamba em suas laterais esquerda e direita com o propósito de guarda de material ilícito” (ID. 162610093):[...]

Tais circunstâncias não condizem com a figura do traficante iniciante e desvinculado de estruturas organizacionais, eis que o modus operandi empregado no delito é nitidamente incompatível com o pequeno traficante/mero “mula” e revela um modo sofisticado de agir, incompatível com a “criminalidade de rua”. Nesse sentido é o entendimento do próprio Eg. TJMT: “[...] 3. É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico”. (N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) Na mesma direção caminha o Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT, a quantidade, além da forma especial de acondicionamento da droga constitui fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas: “ENUNCIADO Nº 30: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa [...](Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018). Por todo o conjunto de circunstâncias outrora pontuadas, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Presente, outrossim, a majorante da interestadualidade (art. 40, V, da Lei de Drogas), eis que os policiais que realizaram a abordagem, ao serem ouvidos tanto em sede policial como em juízo, foram unanimes em afirmar que a droga se destinava a outro Estado da Federação, ou seja, Aragarças/GO cidade fronteiriça com Barra do Garças/MT, de modo que, ainda que não transposta a fronteira entre os Estados, a majorante incide, conforme Súmula n. 587, do STJ.

Posto isso, elevo a pena de 1/6, ante a incidência da majorante, resultando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Da multa Quanto à pena de multa, aplico-a em consonância com a pena corpórea, ou seja, 778 dias multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06). Da substituição Incabível a substituição nos termos do artigo 44, I, CP.

Do regime Considerando que, quando da dosimetria da pena, foram negativadas as circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e há indícios de dedicação a atividades criminosas, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, conforme já assentado pela jurisprudência do STJ: [...] 4. Embora os pacientes sejam primários e pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, a quantidade da droga apreendida justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. [...] (AgRg no HC 662.667/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Do direito de recorrer em liberdade

Persistem as razões da prisão preventiva, sobretudo pelo sofisticado modo de ocultação do produto ilícito; o recebimento de valores para o transporte (R$10.000,00); a quantidade elevada e a qualidade do entorpecente (122,518kg de cocaína) e a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação, vetores que demonstram a necessidade de prisão sob o prisma da garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento do Eg. TJMT sedimentado no Enunciado nº. 25, da Jurisprudência: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Além disso, há de ser considerado o regime fixado, a quantidade de pena e ter o réu respondido todo o processo em reclusão. Assim, pelas razões expostas indefiro o pleito de revogação da prisão e nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Da perda dos valores e bens apreendidos Considerando que o denunciado foi flagrado transportando entorpecente em veículo modificado para o transporte e com celular apreendido, decreto a perda dos bens apreendidos, em favor da União. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese da repercussão geral: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade e reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para se dificultar a descoberta do local ou do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único da Constituição Federal." (RE 638491, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).”

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Em se tratando de tr
áfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei
11.343
/06, que orienta:
"
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente
".

No caso dos autos,
constato que o magistrado sentenciante, na primeira fase, fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, considerando desfavoravelmente a quantidade e a natureza da droga apreendida, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na apreensão de 122,518 kg de pasta base de cocaína, quantitativo elevadíssimo que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Importante ressaltar que a valoração das circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06 prepondera sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme dicção expressa daquele dispositivo legal.

Embora a defesa alegue que a exasperação da pena-base foi excessiva, constata-se que o aumento de 03 (três) anos mostrou-se proporcional à expressiva quantidade e ao elevado potencial ofensivo da droga apreendida.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior à 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)." (AgRg no HC n. 739.111/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022)

“A pena-base foi exasperada em 3 anos e 4 meses, com fundamento nas consequências e circunstâncias do delito, em especial diante
da
expressiva
quantidade
de
drogas
apreendidas (23.453kg de cocaína), em conformidade com o art. 42
da
Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância a esses fatores. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem é idônea e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a majoração em maior grau
da
pena-base em casos de grande
quantidade
de
entorpecentes
.

(REsp n. 2.088.911/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
(Negritou-se)

Por conseguinte, mantenho a pena-base fixada em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea, aplicando a redução de 1/6, chegando à pena provisória de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há reparo a ser feito nessa etapa, uma vez que o apelante foi beneficiado com a atenuação da pena pela confissão espontânea, não havendo outras circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, a sentença não reconheceu a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado) e aplicou a majorante da interestadualidade (art. 40, V, da Lei de Drogas), aumentando a pena em 1/6, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, observa-se que o apelante não preenche os requisitos legais para sua concessão, pois há elementos concretos que indicam a sua dedicação a atividades criminosas.

O modo sofisticado de atuação em veículo especialmente modificado para ocultar a droga, com compartimentos preparados para esse fim, evidencia que não se trata de um traficante ocasional.

Sobre o tema, o Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que:

“ a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Nesse contexto, o simples fato de o apelante alegar que receberia R$ 10.000,00 pelo transporte da droga, caracterizando-se como "mula", não é suficiente para o reconhecimento do tráfico privilegiado, mormente quando presentes circunstâncias que evidenciam a dedicação a atividades criminosas.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal – STF, possui os seguintes precedentes jurisprudências que transcrevo:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2.
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas,
as circunstâncias da apreensão
e a existência de ações penais em curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa
, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)

“Não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas”. STF. 1ª Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016 (Info 844).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NÃO SE CONFUNDE COM NATUREZA PROCESSUAL PENAL – LEGÍTIMO PODER DE POLÍCIA – PRECEDENTES DO STJ – CONSTATAÇÃO DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – 2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E DE INDICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO – MATERIALIDADE COMPROVADA – 3) NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR PREVISTO NO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO FUNDADA APENAS NA QUANTIDADE – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO QUANTIDADE/NATUREZA DO ENTORPECENTE – 4. RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – AGENTE ATUANTE COMO “MULA DO TRÁFICO” – A CONDUTA ALIADA A QUANTIDADE DO ENTORPECENTE QUE INDICA COM ORGANIZAÇÃO OU DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. “A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas,
as circunstâncias da apreensão
e a existência de ações penais em curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
.” Precedentes (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)” [TJMT - Apelação Criminal nº 1000632-82.2021.8.11.0004 - Classe CNJ417 - Comarca de Cáceres - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J.: 05.03.2024]

Neste diapasão, os fundamentos são idôneos, o que impede a pretensa aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas.

No tocante à causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 (tráfico interestadual), sua aplicação também se mostra correta, pois restou comprovado que o apelante transportava a droga com destino a outro Estado da Federação (de Várzea Grande/MT para Aragarças/GO).

Portanto, não merece reparo a terceira fase da dosimetria.

3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O apelante pede a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, sob o argumento de que é réu primário e a pena definitiva foi fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão.

Entretanto, o regime inicial fechado foi corretamente fixado pelo juízo sentenciante, em conformidade com o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Embora a pena definitiva tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, a valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06 (quantidade e natureza da droga), constitui fundamento idôneo para a imposição do regime inicial mais gravoso, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, cito os precedentes do TJMT:

"Embora os pacientes sejam primários e pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, a quantidade da droga apreendida justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP."
(AgRg no HC 662.667/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)(negritei)

“
Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

Cito ainda, o julgado do TJMT:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – [...] REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – [...] 'Apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP' (STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO)." (N.U 1019204-35.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julg. 26/03/2024, DJE 27/03/2024)

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação de

DIEGO FRANCISCO DE SOUZA, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025